Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716191-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINDO GUIMARAES SOUSA AGRAVADO: MARIA CELINA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCINDO GUIMARÃES SOUSA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027891-22.2003.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por MARIA CELINA MARTINS, entre outros temas, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que está pendente de decisão a impugnação à penhora apresentada pelo executado. O executado sustenta que a penhora do valor de R$ 86.259,80 realizada via BacenJud (ID 45353681) em sua conta bancária decorre de salário utilizado para sua subsistência e de sua família. Aduz que a manutenção da penhora acarretaria dupla penalidade, pois 10% do seu salário já está sendo penhorado. Alega que os veículos penhorados foram alienados a terceiros, requerendo a desconstituição da penhora para não prejudicar terceiros (ID 47433108). Em contraditório, a parte exequente alega que a conta bancária do executado não deve ser considerada impenhorável, pois nela são creditados valores diversos de salário. Ressalta que é permitida a penhora de 30% dos valores encontrados em conta salarial, devendo ser mantida a penhora nesse patamar, caso se reconheça que a conta penhorada é salarial. Sustenta que a penhora dos veículos deve ser mantida, pois, se houve transferência a terceiros, ocorreu em fraude à execução (ID 42810583). Decido. Inicialmente, diante da concordância manifestada pelo executado (ID 56124562) e da ausência de impugnação apresentada pela parte exequente, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria no ID 53181022, que indica que o débito remanescente é de R$ 755.631,56. Passo a apreciar a impugnação à penhora realizada via BacenJud. Os contracheques apresentados pelo devedor revelam que seus proventos de aposentadoria são depositados na conta salário no 186015, agência 23646, junto ao Banco do Brasil (ID 47435845). O extrato bancário do mês de setembro/2019 confirma que a conta em que o executado recebe seus proventos é a conta em que recaiu a penhora via Bacenjud (ID 62380599 – Pág. 1). De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A finalidade da norma protetiva estabelecida no artigo 833 do CPC é a de proteger vencimentos, salários e remunerações, para atender as necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Analisando os extratos bancários apresentados pelo devedor, percebe-se que o executado vem acumulando saldo positivo expressivo em sua conta salário desde junho de 2018 (ID 47434802), sendo que, em setembro de 2019, data da penhora, chegou a possuir a quantia de R$ 90.130,31 (ID 62380599 - Pág. 1), valor que diminuiu para R$ 86.259,80 após alguns débitos, tendo sido penhorado este último valor. A movimentação financeira da conta salário do executado demonstra que ele realizava pagamentos de cartão de crédito, compras com cartão, pagamentos de energia elétrica, transferência eletrônica entre contas, além de diversos saques (vide ID 47434802 - Pág. 15/16). Essas movimentações financeiras permitem concluir que o autor utilizava a conta bancária penhorada para o pagamento das despesas com a sua subsistência e, ainda assim, a conta teve seu saldo aumentado gradativamente. O que se percebe é que o executado tinha total capacidade de realizar aplicação financeira do valor que sobejava mensalmente em sua conta salário após o pagamento de suas despesas, mas provavelmente optou por manter suas reservas em sua conta salarial para se furtar desta execução. A impenhorabilidade de verba salarial é excepcionada pela Lei quando o valor penhorado se destinar a adimplir prestação alimentícia ou for excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos (artigo 833, §2o, do CPC). Além disso, a impenhorabilidade de salários tem sido relativizada, ainda que não se trate das hipóteses excepcionais mencionadas no artigo 833, §2o, do CPC, quando se constata que, apesar dela, garante-se a manutenção da subsistência da parte devedora. Ora, se desde junho de 2018 o executado acumula saldo expressivo em sua conta salário, mesmo após o pagamento de diversas despesas, não há como considerar que as necessidades básicas de seu sustento e de sua família serão prejudicadas com a constrição judicial. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afastou a regra geral de impenhorabilidade de salários, desde que garantido percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) (g.n.) Nesse mesmo sentido, há diversos julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1244757, 07113527820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1243165, 07005793720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DIVERSAS E REITERADAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO HÁ QUASE DOZE ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, inclusive reiteradas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento, e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção da sobrevivência proporcionada pelo salário mensalmente recebido, permanecerá intacta na exata medida do indispensável ao acudimento a suas necessidades, até que a dívida excutida seja integralmente quitada. 3. Momentânea e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido há quase doze anos em processo de execução regularmente instaurado, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor; confere higidez ao princípio da razoável duração do processo; atende ao interesse do credor no recebimento de crédito; e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais, bem como das máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente; dar a cada um o que é seu; e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso do devedor com a execução em curso apenas a ele deve afetar, pois o comportamento desleixado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem comprovação de que a constrição inviabilizará manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida percebida, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1244958, 07271282120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, o cumprimento de sentença já perdura há dezessete anos, sendo que o débito atualizado corresponde a R$ 755.631,56. Foram feitas várias tentativas de localização de bens da parte devedora, tendo inclusive um imóvel sido arrematado, mas o valor da arrematação não se destinou ao pagamento do débito em execução, pois o produto da arrematação correspondeu integralmente à meação da esposa do devedor (ID 44179696). Além disso, não se pode deixar mencionar que, mesmo com a penhora de 10% da remuneração do devedor, deferida pela decisão de ID 37606873, o executado acumula saldo em sua conta bancária. Assim, os elementos dos autos demonstram que o valor penhorado não é indispensável para o seu próprio sustento e de sua família. Todavia, não se pode deixar de considerar a ressalva legal feita à penhora da quantia de 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC). Essa proteção legal visa garantir a reserva financeira para o devedor arcar com alguma despesa excepcional. Diante disso, por analogia ao artigo 833, X, do CPC, já que o saldo existente na conta salário do executado poderia ter sido destinado a uma conta poupança, reconheço a impenhorabilidade do da quantia de 40 salários mínimos existente na conta salário do devedor. No entanto, essa regra não se aplica para a quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios, em razão da sua natureza alimentar. Com efeito, o artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, a Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça, no REsp repetitivo no 1152218/RS, reconhecem que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Por sua vez, o artigo 833 do diploma processual civil dispõe sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, mas o seu § 2o excepciona tal restrição nas seguintes hipóteses: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tomando por base tais premissas legais e jurisprudenciais, o Ministro Luís Felipe Salomão, no voto-vista proferido no julgamento do AgInt no RESP n 1.732.927, esclarece que: ‘a jurisprudência do STJ considera que o termo prestação alimentícia não se restringe aos alimentos decorrentes de vínculo familiar ou de ato ilícito, abrangendo todas as verbas de natureza alimentar (ou seja, todas as classes de alimentos), como os honorários advocatícios contratados pelo devedor ou devidos em razão de sua sucumbência processual.’ O Ministro admite, portanto, a penhora de verbas salariais para fins de pagamento de débitos de honorários advocatícios, uma vez que estes se enquadram perfeitamente no conceito de prestação alimentícia, mas pondera que ‘ao se determinar a constrição de verba de subsistência, dever-se-á se buscar o equilíbrio, de forma a resguardar o executado (princípio da menor onerosidade - CPC, art. 805) e, ao mesmo tempo, possibilitar a satisfação do exequente (princípio da efetividade da execução - CPC, art. 797), garantindo-se, assim, o mínimo existencial e a sobrevivência digna de ambas as partes, sem que haja o sacrifício completo de uma delas’. A jurisprudência do STJ já é consolidada neste sentido, conforme se extrai dos precedentes no AgInt no REsp 1732927/DF, AgInt no AREsp 1.107.619/PR, AgRg no AREsp 201.290/MG e AgInt no AREsp 814.440/PR. Merece destaque o precedente firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EDcl nos EAREsp 387.601/RS. Este E. TJDFT também vem acompanhando a jurisprudência do STJ, conforme se verifica dos seguintes julgados: Acórdão n.1171454, 07003467420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019; Acórdão n.1171006, 07010923920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019; Acórdão n.1170347, 07018571020198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. No caso dos autos, conforme o cálculo homologado por esta decisão, o valor de R$ 50.793,03 (R$ 24.187,16 + 26.605,87) corresponde aos honorários advocatícios, valor que está atualizado até 12/08/2008 (ID 53181026 - Pág. 1). No entanto, no cálculo da Contadoria não foi indicado separadamente o valor atualizado dos honorários advocatícios, mas somente do valor total do débito. Assim, os autos deverão retornar à Contadoria para que indique o valor atualizado dos honorários advocatícios. O valor atualizado dos honorários advocatícios será deduzido do valor penhorado. Se sobejar algum valor excedente a 40 salários mínimos será destinado ao pagamento do débito principal remanescente. Quanto à penhora dos veículos, o executado informou que alienou os bens a terceiros, mas não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Assim, deverá indicar o endereço em que os veículos penhorados podem ser encontrados, sob pena de sua conduta ser considerada como atentatória à dignidade da justiça, por ofensa ao artigo 774, inciso III, do CPC, sujeitando-se à aplicação da multa prevista parágrafo único do mesmo artigo. Por fim, esclareça a parte credora se o que pretende com o pedido subsidiário formulado no ID 48210583 é a elevação para 30% da penhora realizada mensalmente nos proventos do devedor. Ante o exposto, determino a: a) remessa dos autos à Contadoria para que atualize o cálculo de ID 53181022 até o dia da penhora (20/09/2019 – ID 45353681), momento em que deve haver a dedução apenas do valor dos honorários advocatícios, e, a partir daí o saldo deverá ser atualizado e acrescido dos juros devidos até a data da confecção do cálculo, indicando separadamente o valor dos honorários advocatícios; b) intimação do executado para indicar o endereço em que os veículos penhorados podem ser encontrados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 744, § único, do CPC; c) intimação da parte exequente para esclarecer o pedido subsidiário formulado no ID 48210583, no prazo de 15 (quinze) dias. (datado e assinado eletronicamente)” Argumenta o Agravante que não há discussão acerca da qualificação da conta bancária em que houve a penhora como conta salário e que o saldo de tal conta é utilizado para sustento do Agravante, o que demonstra a notória impenhorabilidade do valor constrito. Ressalta que a manutenção da decisão agravada irá impor uma dupla penalidade ao Agravante, uma vez que já vigora uma penhora de 10% (dez por cento) do salário do Agravante, proveniente do Feito originário. Sustenta que, mesmo que se considere a possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios, a constrição não pode abarcar a integralidade do valor, devendo ser restrita ao máximo de 30% (trinta por cento), nos termos da jurisprudência vigente sobre a matéria. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “a fim de reformar a decisão agravada, nos termos descritos no presente recurso” (Num. 16821971 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 16821986). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027891-22.2003.8.07.0001, entre outros temas, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme consta da decisão agravada, o valor bloqueado na conta salário do Agravante é decorrente de sobras acumuladas de meses anteriores, ou seja, de verbas que, na sua origem são impenhoráveis, proventos de aposentadoria no caso concreto, mas que, em razão de não terem sido consumidas integralmente no mês seguinte ao recebimento, segundo a jurisprudência, perdem a proteção da impenhorabilidade. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDILSON RODRIGUES DA FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORÁVEL. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há ausência de interesse de agir do agravante quanto ao bloqueio de valores na conta poupança, visto que a decisão agravada determinou a liberação destes valores. 2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando há sobras salariais dos meses anteriores, bem como pela possibilidade de penhora dos valores que excedem o limite do teto constitucional de remuneração. 3. As sobras salariais são os valores que restaram do salário anterior; para sua análise verifica-se, após o depósito do salário do mês seguinte, se houve sobra do salário do mês anterior. 4. No caso específico dos autos, observa-se pelos documentos apresentados que o autor recebeu salário de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que foram penhorados mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) havendo clara sobra salarial. 5. A decisão agravada afastou a penhora do valor referente à verba salarial, mantendo somente a penhora da sobra, estando, portanto, absolutamente regular. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1027902, 07027324820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Nesse descortino, conquanto o entendimento desta Relatoria seja pela impossibilidade de penhora de salário/aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios, o caso concreto reveste-se de peculiaridade que, em princípio, permite a manutenção da penhora, seja para pagamento do débito principal, seja para quitação dos honorários, uma vez que se cuida de saldo bancário remanescente de meses anteriores. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador